Tribunal: TJES
Processo: 5001994-42.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001994-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
REPARAÇÃO CIVIL. PRESCRIÇÃO.
ACTIO NATA
. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DISPONIBILIDADE DA PROVA.

RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.
1.
O
termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada,
aplicando-se, portanto, a teoria da
actio nata
.
2.
C
om fundamento em tais premissas, entendo que não houve a prescrição da pretensão autoral, ainda que aplicado do prazo trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na medida em que a notícia do suposto pagamento indevido, objeto dos pedidos de condenação, somente ocorreu em 2020,
com expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em conta, enquanto a propositura da ação se deu em 2021.
3.
Acerca da inversão do ônus da prova, dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
Dessa forma, considerando que os pontos controversos fixados têm por objeto, em essência, a movimentação da conta bancária do espólio autor da ação, sobretudo para se averiguar o suposto levantamento indevido dos valores lá depositados, entendo que a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do CPC deve ser mantida, especialmente diante da maior facilidade de obtenção de provas pela instituição financeira.

4
.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001994-42.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - PR7295-A, MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - PR42277-A
AGRAVADO: LUCIANA PEREIRA DOS SANTOS, FABIANA AZEVEDO SOARES

Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS MAGNO DE JESUS VERISSIMO - RJ62885-A
Advogado do(a) AGRAVADO: CARLOS MAGNO DE JESUS VERISSIMO - RJ62885-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra que, em suma, dentre outras medidas, rejeitou tese de prescrição e inverteu o ônus da prova.

Diante das razões apresentadas pela agravante, considerando, outrossim, a ausência de contrarrazões,
não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do
in
deferimento do efeito
suspensivo
.
Explico.

O agravante sustenta que a pretensão de reparação civil encontra-se afetada pelos efeitos da prescrição, segundo o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, haja vista o decurso do prazo de 03 (três) anos entre o suposto pagamento indevido (2014) e a propositura da ação (2021).

Neste passo, leciona a doutrina que
realmente, a tese da actio nata com viés subjetivo é mais justa, diante do princípio da boa-fé, especialmente com a valorização da informação derivada desse regramento. Como bem salientam Cristiano Chave de Farias e Nelson Rosenvald, “a tese da actio nata, reconhecida jurisprudencialmente, melhor orienta a questão. Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, de um direito subjetivo, mas, sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular. Com isso, a boa-fé é prestigiada de modo mais vigoroso, obstando que o titular seja prejudicado por não ter tido conhecimento da lesão que lhe foi imposta.”
1

Assim, no
ordenamento jurídico pátrio, o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão, assim considerada a data a partir da qual a ação poderia ter sido ajuizada,
aplicando-se, portanto, a teoria da
actio nata
.

T
rilha essa senda o nosso egrégio Sodalício:

1) Como cediço, todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1º do Decreto n. 20.910/32). 2) Referida norma consagra a teoria da
actio nata
, segundo a qual o curso do prazo prescricional iniciará a partir do conhecimento da lesão ao direito subjetivo, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190142414, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021).

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em relação ao termo inicial da prescrição, deve ser observada , in casu , a teoria da actio nata , em sua feição subjetiva, pela qual o prazo prescricional deve ter início a partir do conhecimento da violação ou da lesão ao direito subjetivo. (STJ - AgInt no REsp 1595065/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/12/2016).
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101180005387, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 30/09/2021).

C
om fundamento em tais premissas, entendo que não houve a prescrição da pretensão autoral, ainda que aplicado do prazo trienal do art. 206, § 3º, inciso V, do Código Civil, na medida em que a notícia do suposto pagamento indevido, objeto dos pedidos de condenação, somente ocorreu em 2020,
com expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em conta, enquanto a propositura da ação se deu em 2021.

Acerca da inversão do ônus da prova, dispõe o art. 373, inciso I e II, do CPC, que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Entretanto, o parágrafo primeiro do referido artigo excepciona tal distribuição do ônus probatório ao prever que
nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

A
cerca de tais normas, o STJ esclarece que
o art. 373, §1º, do CPC/15, contempla duas regras jurídicas distintas, ambas criadas para excepcionar à regra geral, sendo que a primeira diz respeito à atribuição do ônus da prova, pelo juiz, em hipóteses previstas em lei, de que é exemplo a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, e a segunda diz respeito à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, incidente a partir de peculiaridades da causa que se relacionem com a impossibilidade ou com a excessiva dificuldade de se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, com a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.
2

Dessa forma, considerando que os pontos controversos fixados têm por objeto, em essência, a movimentação da conta bancária do espólio autor da ação, sobretudo para se averiguar o suposto levantamento indevido dos valores lá depositados, entendo que a inversão do ônus da prova, na forma do art. 373, § 1º, do CPC deve ser mantida, especialmente diante da maior facilidade de obtenção de provas pela instituição financeira.

Do exposto,
necessário
CONH
E
CER
do recurso e a ele
NEGAR

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
TARTUCE, Flávio. Manual de direito civil: volume único. 10ª ed. Rio De Janeiro: Forense, 2020.

2
(REsp 1729110/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Substituto Leonardo Alvarenga da Fonseca - sessão virtual 06/05/2024 a 10/05/2024:

Acompanho o E. Relator.

Sessão Virtual 06.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.